Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-34.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-34.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS, IVAN MAURO CALVO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Suzano S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Dorivaldo, determinando a apuração do valor devido em liquidação de sentença, com base no critério contratual do "preço do mercado regional" fixado em contrato de fomento florestal.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o suposto pagamento integral da madeira em 2016, fato apontado pela Embargante como essencial para afastar a necessidade de liquidação complementar de valores.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
O acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, reconhecendo expressamente que a defasagem no preço, e não a ausência de pagamento, fundamentou a determinação de apuração em liquidação.
A quitação em 2016 não impede o reconhecimento de inadimplemento parcial, dada a ausência de reajuste segundo o critério do "preço do mercado regional", cláusula essencial ao equilíbrio contratual.
A pretensão da Embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, não sendo cabível nos embargos de declaração, cuja finalidade é integrativa, e não modificativa.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000232-34.2017.8.05.0172.1.ED, tendo, como Embargante,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

e, como Embargado,
DORIVALDO RIBEIRO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA